Tribunal: TJMT
Processo: 0011235-28.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011235-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONIMARCIO DUARTE DA SILVA - CPF: 819.933.151-87 (APELANTE), DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA - CPF: 615.463.481-15 (APELANTE), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (APELADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (ADVOGADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (APELADO), ALVORADA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.346.141/0001-38 (APELADO), BATEC-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 14.937.171/0001-56 (APELADO), DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 70.436.563/0001-02 (APELADO), ESA ENGENHARIA E SERVICO LTDA (APELADO), AIR TRESE AERO TAXI LTDA - CNPJ: 33.030.990/0001-60 (APELADO), TRESE INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA SA - CNPJ: 24.684.128/0001-80 (APELADO), R C CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 26.551.267/0001-60 (APELADO), AVANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 15.365.091/0001-36 (APELADO), RONIMARCIO DUARTE DA SILVA - CPF: 819.933.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BEM ARRECADADO PELA MASSA FALIDA – PROPRIEDADE DESTA – ART. 1.245 DO CC – COMPROVAÇÃO DE QUE VENDEU E RECEBEU O PREÇO – LIBERAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA QUESTIONAR AS SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, INVERTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Se dos autos está a constar que a MASSA FALIDA vendeu o lote e recebeu integralmente o valor do lote, dando quitação plena em relação ao imóvel, o fato de o adquirente não ter providenciado a transferência da propriedade para seu nome, não é correto a arrecadação feita do bem. Questões de existência de cessões feitas em sequência, já tendo a MASSA FALIDA, recebido o valor da venda, não lhe dá o direito de arrecadação do bem que, conquanto tenha ainda a propriedade por força do artigo 1.245 do CC, de fato, o bem, já quitado, não mais lhe pertence.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem EMBARGOS DE TERCEIROS patrocinados por DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA em face da MASSA FALIDA DA TRESE INCORPORADORA LTDA, todos identificados nos autos.

Sustentou, em síntese, que por decisão do magistrado obstou registro de transferência de todo e qualquer imóvel pertencente a MASSA FALIDA da TRESE IMOBILIÁRIA. Que o imóvel foi adquirido e pago há mais de 20 anos. Que quando do decreto falimentar da apelada o imóvel já não fazia parte do seu patrimônio, com plena posse. Que o imóvel em apreço foi adquirido de forma regular por Romoaldo Rodrigues em 21/07/1997. Que este adquiriu de Jayr Lemos de Almeida em 15/08/1985, que, por sua vez, adquiriu de Oswaldo Botelho de Campos. Que consta em cartório do 5º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá, em escritura, o registro da aquisição averbada na respectiva matricula n. 13.390, fls. 01, do livro 02, em 12/06/1986, da alienação ao Romoaldo Rodrigues. Que o bem teve sua “posse transferida” desde 10/04/1986, outorgando-lhe poderes de transferência – Instrumento público de Procuração.

Requereu o levantamento do gravame sobre o lote urbano denominado lote 17, da Quadra 47, Loteamento Jardim dos Estados, Município de Várzea Grande, de propriedade da apelante, mantendo-o na posse sobre o mencionado imóvel.

Embargos rejeitados. Embargante condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa (lei 1.060/50) em face de a embargante/vencida estar litigando sob auspícios da gratuidade da prestação jurisdicional.

Sustenta a embargante/apelante em grau recursal desacerto da decisão de piso. Afirmou que o lote em questão, adquirida por ROMOALDO RODRIGUES, tendo a MASSA recebido o valor e, em relação à aquisição feita, está contido o registro à margem da matricula. Que, em sequência, restaram comprovadas as transferências que, ao final, chegou ao nome da apelante DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA.

Sustentou a apelada, pugnando pela manutenção da sentença, argumento de que não restou comprovada a cadeia dominial pelo qual o imóvel chegou ao nome do apelante.

Instada a d. Procuradoria de Justiça/MT a se manifestar, entendeu pelo não provimento do apelo.

Este é o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A sentença padece de um equívoco palmar. Deve ser visto, inicialmente, os limites da lide, segundo regra do artigo 141 do Código de Processo Civil e, neste aspecto, a pretensão é a exclusão da arrecadação do imóvel da massa falida de TRESE IMOBIIÁRIA. A questão de não comprovação da cadeia dominial, aspecto tratado pela sentença recorrida, extrapola os limites da lide, no que tange a sua fundamentação. Aliás, não existem dúvidas de que, presentemente, o domínio do lote pertence à TRESE IMOBILIÁRIA.

De outro lado, padece de competência jurídica para que a TRESE IMOBILIÁRIA discuta os contratos firmados entre as partes, a começar com a venda feita por esta ao referido Senhor ROMOALDO RODRIGUES que, após várias cessões, chegou a apelante DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA.

O que deve ser visto é se a arrecadação deve ser mantida, nos termos da sentença, situação muito simples de resolver.

Inicialmente deve ser visto que a falência da TRESE IMOBILIÁRIA foi decretada em data de 07/12/2000, processo de número 27450-07.2003.811.0041 e o contrato formalizado em 10/04/1986.

No caso dos autos, conforme contrato existente no bojo dos autos, a TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em data de 10/04/1986 vendeu o imóvel ao Senhor ROMOALDO RODRIGUES. Consta, ainda, que em relação ao contrato de compra e venda, foi registrado junto ao Cartório do 5º Ofício, à margem da matrícula, na referida data. (ID-160883718).

A averbação consumada, conforme estabelece a LRP, é muito importante justamente porque traz a segurança jurídica em relação ao contrato particular de compra e venda do imóvel, quer em relação aos contratantes, quer em relação a terceiros já que, supostamente, havendo aquisição posterior, os novos adquirentes não poderão alegar aquisição de boa fé.

Consta, ainda, termo de quitação do aludido imóvel, na data do registro da compra e venda 10/04/1986, recebido do mutuário ROMOALDO RODRIGUES, onde este, à época, efetuou o pagamento de Cr$ 15,00 (quinze cruzeiros), assim confessado pela vendedora, ter recebido e deu por paga e satisfeita, ao que deu plena e geral quitação.

O que aconteceu de fato e está comprovado nos autos, situação incontroversa, é que, apesar da quitação feita, o primeiro adquirente ROMOALDO RODRIGUES não transferiu o imóvel para o seu nome e, neste viés, a rigor do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, pela sua inércia, a propriedade, até a presente data, continuou em nome da MASSA FALIDA DA TRESE e, por tal aspecto, foi arrecadada.

Entretanto, se vendeu e recebeu o preço, apesar de o domínio ainda lhe pertencer, falece o direito de tal imóvel ser arrecadado para a MASSA FALIDA e, de consequência, a retirada deste imóvel, é questão que deve ser observada, pena de assim não o fazendo, ocasionar enriquecimento sem causa. Isto é, vende, recebe o valor e, por não ter sido efetuado a transferência para o comprador originário, recebe novamente o imóvel, incorporando indevidamente ao seu patrimônio pela arrecadação feita em face de decretação de sua falência em data de 07/12/2000.

O que deveria a TRESE IMOBILIÁRIA, cumprindo a regra do artigo 422 do CC, via do administrador da MASSA, em face desta situação, simplesmente, retirar da arrecadação o citado imóvel e não pretender, de forma contraria a lei, apropriar indevidamente de um lote que, conquanto não transferido o domínio para o comprador originário que pagou o preço, por força do contrato de compra e venda, já recebeu integralmente o valor, conforme TERMO DE QUITAÇÃO constante dos autos (ID-160883718).

Reside uma diferença muito grande entre o direito justo e o que é legal. O justo, seja ele divino ou humano, é aquele que recompensa na exata medida do que é feito. E, no caso, embora por força do artigo 1.245 do CC, legalmente o lote ainda pertence à MASSA FALIDA, o justo e correto, é a liberação do imóvel do patrimônio da TRESE, não podendo ser permitido que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso e, no caso, mantendo a sentença recorrida, sem dúvida alguma, o Judiciário, último refugio daqueles que tem seus direitos espoliados, estaria avalizando e ratificando o locupletamento ilícito.

O que pretende o autor é tão somente a liberação deste imóvel da MASSA FALIDA e, neste compasso tem razão, detendo este interesse e legitimidade para residir em juízo com esta finalidade específica.

Questões que envolvem os CESSIONARIOS até chegar ao contrato formalizado com o apelante SAMUEL LOURENÇO DIAS são aspectos diversos e, segundo penso, não pode a MASSA falida imiscuir. O que deve, no caso, é, tendo vendido o lote, recebido o valor, excluir do seu patrimônio a incorporação feita visto que esta fere direito de terceiros e traduz numa má fé sem precedentes.

Aliás, segundo os autos estão a registrar, após a venda, o adquirente originário está na posse do bem desde a formalização do contrato, precisamente no ano de 1986, tempo mais do que hábil para o exercício da usucapião, situação que não é tratado nos autos, qualquer decisão neste sentido seria extra pedido, ficando aqui tão somente o registro. Desta forma, a tempo, forma, modo, segundo penso, o apelante, somando a posse dos seus antecessores, já tem prazo mais que suficiente para a aquisição do domínio, via a usucapião, ficando aqui o registro.

Desta forma, não é justo, não é razoável, não é proporcional, manter o bem arrecadado em nome da MASSA FALIDA DA TRESE e sua liberação, nos moldes do pedido inicial é o que melhor deve ser imprimido em relação ao mérito almejado no pedido vestibular.

Não se pode olvidar que a justiça é uma das quatro virtudes cardinais, e, segundo a doutrina da Igreja Católica, não podendo ignorar a realidade factual, consiste ‘na constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido’.

CONCLUSÃO - Forte nestes argumentos conheço do recurso de apelação interposto por DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA e lhe DOU PROVIMENTO e, por consequência, afastar da arrecadação da MASSA FALIDA DA TRESE IMOBILIÁRIA o imóvel objeto desta ação. Questões outras escapam do limite da lide travado entre as partes e, neste viés, só através das respectivas medidas judiciais, a critério do apelado, ficando aqui o derradeiro registro. E, conhecido e provido o recurso, excluído o bem da arrecadação da MASSA FALIDA, a consequência é a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023